Tribunal: TJPA
Processo: 0053844-14.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053844-14.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: RITA DE CASSIA MATOS CARNEIRO, E. V. M. CARNEIRO - ME, ERICKE VINICIUS MATOS CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Verifica-se por meio das petições juntadas ao id. 1941014 – fls. 41/49 que as partes informaram o Juízo acerca de acordo extrajudicial realizado. Ao id. 1941014 – fl. 49 o Apelante requer expressamente a suspensão do processo em razão da renegociação da dívida com vistas a assegurar aos executados o cumprimento de suas obrigações perante o Banco.

2. A instituição financeira requereu de forma expressa a aplicação do disposto no art. 922 do CPC-15.

3. Mostra-se claramente inadequada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão da vigência de acordo de parcelamento da dívida.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade..

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: Nº 0053844-14.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471

ADVOGADO: BRUNO CESAR BENTES FREITAS – OAB/PA 18475

APELADO: E.V.M. CARNEIRO-ME

APELADA: RITA DE CASSIA MATOS CARNEIRO

APELADO: ERICKE VINÍCIUS MATOS CARNEIRO

ADVOGADO: THIAGO TUMA ANTUNES – OAB/PA 15887

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Apelante em face de
E.V.M. CARNEIRO-ME, RITA DE CASSIA MATOS CARNEIRO e ERICKE VINÍCIUS MATOS CARNEIRO
extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC-15.

Em suas razões recursais (Id. 1941116), a Instituição Bancária Apelante sustém sobre o equívoco na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse recursal, posto que resta manifesto o interesse do recorrente no prosseguimento da demanda.

Prossegue afirmando, que o fato de ter sido firmado com os Apelados renegociação do débito não deve haver a obrigatoriedade de uma conclusão lógica sobre a ausência do interesse, tendo em vista o expresso pedido de suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC-15.

Aduz que respondeu a todas as intimações que lhe foram endereçadas, bem como postulou diversos pedidos no sentido do prosseguimento do feito, o que reforça a presença de seu interesse recursal. Pugna por condenação da parte adversa ao pagamento das custas e honorários advocatícios até então imputados ao recorrente, em razão do princípio da causalidade,

Contrarrazões apresentadas pela Apelada
RITA DE CASSIA MATOS CARNEIRO ao id. 1947778 – fls. 67/72.

Com a remessa dos autos ao segundo grau coube-me a relatoria, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito (id. 2277438).

É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento em Sessão Ordinária a ser realizada em 10 de março de 2020.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020..

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora – Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovantes de id. 1941116 – fls. 63/65.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Fixadas tais premissas, passo a análise recursal.

Após acurada análise dos autos, entendo que assiste razão ao Apelante.

Verifica-se por meio das petições juntadas ao id. 1941014 – fls. 41/49 que as partes informaram o Juízo acerca de acordo extrajudicial realizado. Ao id. 1941014 – fl. 49 o Apelante requer expressamente a suspensão do processo em razão da renegociação da dívida, com vistas a assegurar aos executados o cumprimento de suas obrigações perante o Banco. Resta assente, portanto, que a instituição financeira requereu de forma expressa a aplicação do disposto no art. 922 do CPC-15.
In litteris
:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.

Desta forma, mostra-se claramente inadequada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão da vigência de acordo de parcelamento da dívida. Neste sentido a jurisprudência nacional:

EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. ART. 922, CAPUT, DO CPC. I - E inadequada a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 922, caput, do CPC. II - Apelação provida. (TJ-DF 07163920920178070001 DF 0716392-09.2017.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 922, CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NÃO CABIMENTO. 1 - Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 2 - Requerida a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, tem-se por incabível a extinção do processo de execução. (TJ-MG - AC: 10035160029456001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECRETO DE EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 922 DO CPC. Nos termos do art. 922 do CPC, após a homologação de acordo entabulado entre as partes, é possível a suspensão da ação de execução até cumprimento integral da avença, sendo descabido o decreto de extinção. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079253217, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AC: 70079253217 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)

Portanto,
in casu
, resta evidente a permanência de interesse processual por parte da instituição financeira, tendo em vista a pendência do pagamento das prestações acordadas com os recorridos, devendo ser anulada a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC-15.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER e PROVER o presente recurso de apelação, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao MM. Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É O VOTO

Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020..

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 03/04/2020